Tribunal: TJDFT
Processo: 0729218-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729218-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ÉLIO ROCHA DE OLIVEIRA RECORRIDO: AGROPAULISTA COM E REPRESENTAÇÃO PROD. AGROP. UNAÍ LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS SATISFATÓRIAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA APRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Desde que as razões recursais sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão de reforma da sentença, não deve ser obstado o conhecimento da apelação. II. De acordo com a inteligência dos artigos 397 do Código Civil e 52, inciso II, da Lei 7.357/85, na dívida representada por cheque os juros de mora são computados desde a apresentação. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 3o, §2o, 6o, inciso V, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a planilha de cálculos apresentada por ele é apta a demonstrar a abusividade dos juros fixados. Aduz ser aplicável o CDC nas relações contratuais de crédito rural. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Eduardo Fagundes de Paula, OAB/GO 40.203. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 3o, §2o, 6o, inciso V, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A falta de prequestionamento também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, é inegável que a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Eduardo Fagundes de Paula, OAB/GO 40.203. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012